Tribunal: TJBA
Processo: 8048490-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048490-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA PATRICIA DEIRO PEREIRA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CFOA. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1.Preliminares de ausência de documentos essenciais, inadequação da via eleita e impugnação à gratuidade da justiça rejeitadas. 2. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo quando o direito invocado puder ser comprovado de plano, o que não se verifica no caso concreto. 3. A promoção de praças ao oficialato na Polícia Militar da Bahia depende de aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) ou concurso público, não se operando de forma automática pelo decurso do tempo. 4. Inexistindo prova pré-constituída do direito alegado e não havendo ilegalidade manifesta, é inviável a concessão da segurança. 5. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8048490-62.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA PATRÍCIA DEIRÓ PEREIRA e como impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .